Tribunal: TJDFT
Processo: 0735344-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E COMUNS. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no art. 2o, XIV, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, por ausência do cumprimento do requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, condenado por crimes impeditivos e comuns, preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto, especialmente quanto à interpretação do parágrafo único do art. 9o do Decreto n.o 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 11.846/2023 estabelece que, em caso de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto relativo ao crime comum somente pode ser declarado após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, conforme o parágrafo único do art. 9o.
4. O cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo é suficiente para permitir a concessão do indulto referente ao crime comum, não se exigindo o cumprimento integral da pena impeditiva, conforme estabelece o parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 e a orientação jurisprudencial consolidada.
5. No caso, o agravante cumpriu período superior a dois terços das penas referentes aos crimes impeditivos (arts. 157, § 3o, do CP, e 244-B do ECA), totalizando 24 anos, 9 meses e 9 dias até 25/12/2023, o que supera a fração exigida.
6. Constatado também o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023, a saber: (i) cumpre pena em regime aberto; (ii) tem pena remanescente inferior a seis anos; e (iii) cumpriu um terço da pena do crime comum.
7. Contudo, a concessão imediata do indulto pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois a decisão agravada não analisou o cumprimento dos demais requisitos necessários ao benefício.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, XIV, e 9o, parágrafo único; Código Penal, arts. 76 e 157; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1986561, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1968330, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025.